Tribunal: STJ
Processo: 0221835-32.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49363 - SP(2025/0221835-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DIGITALSERVICES.UOL S.A.
AGRAVANTE
: CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
AGRAVANTE
: CIATECH CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
AGRAVANTE
: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
AGRAVANTE
: UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
DIOGO DE ANDRADE FIGUEIREDO - SP222503
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
A
DO TEMA REPETITIVO N.
APLICABILIDADE/MODULAÇÃO
986/STJ
AO CASO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
ADERÊNCIA ESTRITA A PARADIGMA IDÔNEO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante disposto no
alínea , da Constituição
art. 105, inciso I,
Federal, c. c. o
do Código de Processo Civil e o
do
art. 988
art. 187
Regimento Interno do Superior , a reclamação constitui-se em via de
impugnação para preservação (i) da competência do Superior Tribunal de
Justiça; (ii) garantia da autoridade de suas decisões e (iii) observância de
acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
2. No caso, o Tribunal de origem, no exercício de sua competência
(CPC,
I, b), negou seguimento ao recurso especial por aplicação da
art. 1.030,
tese firmada no Tema n.
e de sua modulação (fls. 86-90). A
986/STJ
reclamação foi manejada para rediscutir a aderência e a extensão da
modulação ao caso concreto e para obter, por via oblíqua, o processamento
do recurso especial, providências incompatíveis com a via eleita.
3. A pretensão configura sucedâneo recursal e controle de
conformidade de tese repetitiva, o que é vedado na sistemática da
reclamação. Na jurisprudência desta Primeira Seção, é incabível utilizar a
reclamação para aferir eventual contrariedade do acórdão reclamado a
julgados do STJ ou para controlar a correta subsunção a tema repetitivo,
devendo a inconformidade ser deduzida pelo recurso próprio (fls. 189-191).
4. Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55181086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 41ed3a06-c911-4eca-b736-a9d795503568

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/03/2026 17/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 41ed3a06-c911-4eca-b736-a9d795503568

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49363 - SP(2025/0221835-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DIGITALSERVICES.UOL S.A.
AGRAVANTE
: CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
AGRAVANTE
: CIATECH CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
AGRAVANTE
: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
AGRAVANTE
: UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
DIOGO DE ANDRADE FIGUEIREDO - SP222503
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
A
DO TEMA REPETITIVO N.
APLICABILIDADE/MODULAÇÃO
986/STJ
AO CASO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
ADERÊNCIA ESTRITA A PARADIGMA IDÔNEO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante disposto no
alínea , da Constituição
art. 105, inciso I,
Federal, c. c. o
do Código de Processo Civil e o
do
art. 988
art. 187
Regimento Interno do Superior , a reclamação constitui-se em via de
impugnação para preservação (i) da competência do Superior Tribunal de
Justiça; (ii) garantia da autoridade de suas decisões e (iii) observância de
acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
2. No caso, o Tribunal de origem, no exercício de sua competência
(CPC,
I, b), negou seguimento ao recurso especial por aplicação da
art. 1.030,
tese firmada no Tema n.
e de sua modulação (fls. 86-90). A
986/STJ
reclamação foi manejada para rediscutir a aderência e a extensão da
modulação ao caso concreto e para obter, por via oblíqua, o processamento
do recurso especial, providências incompatíveis com a via eleita.
3. A pretensão configura sucedâneo recursal e controle de
conformidade de tese repetitiva, o que é vedado na sistemática da
reclamação. Na jurisprudência desta Primeira Seção, é incabível utilizar a
reclamação para aferir eventual contrariedade do acórdão reclamado a
julgados do STJ ou para controlar a correta subsunção a tema repetitivo,
devendo a inconformidade ser deduzida pelo recurso próprio (fls. 189-191).
4. Agravo Interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54729194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/03/2026 19:05:24
Código de Controle do Documento: 68351616-bd92-4cac-b0c9-4377192722d9

Trata-se de agravo interno interposto por DIGITAL SERVICES. UOL SA,
CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, CIATECH CONSULTORIA
EDUCACIONAL LTDA, EMPRESA FOLHA DA MANHÃ
e UNIVERSO
S/A
ONLINE
contra decisão monocrática que não conheceu da reclamação (fls. 188-
S/A
191).
A reclamação foi dirigida contra ato praticado pela Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente em acórdão que
negou provimento a agravo interno e manteve decisão de negativa de seguimento de
recurso especial por aplicação do Tema n.
assim ementado (fls. 86-90):
986/STJ,

AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao
recurso especial. A questão referente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de
Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS é idêntica à
matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n.
Tema n.
1.692.023/MT
- Modulação de efeitos. Incidência em favor dos consumidores que, até
986/STJ.
27.3.2017, hajam sido beneficiados por decisões deferindo antecipação de tutela
para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a
inclusão da
na base de cálculo, até a publicação do acórdão proferido
TUST/TUSD
no julgamento do
Julgado colegiado em consonância com a
REsp 1.692.023/MT
modulação de efeitos articulada pelo STJ no julgamento do Tema n.o 986. -
Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da
Nega-se provimento ao recurso.
Súmula 7/STJ.

As reclamantes alegam cabimento da reclamação para “preservar a
competência” do STJ e “garantir a autoridade de suas decisões” (art. 105, I, “f”, CF;
I, CPC), afirmando usurpação de competência pelo acórdão reclamado ao
art. 988,
supostamente restringir indevidamente a modulação de efeitos fixada no Tema n. 986/STJ
(
Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção), e requerem,
REsp 1.692.023/MT,
liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e a determinação para que a
Fazenda do Estado de São Paulo suspenda a cobrança do ICMS com TUST/TUSD
inclusas até o julgamento da presente reclamação (fl. 210).
Ao final, postulam a cassação do acórdão reclamado, “de forma a preservar a
modulação de efeitos proferida no julgamento do
”, reconhecendo sua
Tema 986/STJ
aplicação ao caso e declarando indevida a cobrança do ICMS sobre
no
TUST/TUSD
período indicado (fl. 211).
Como paradigma, invocam o Tema n.
(
Rel.
986/STJ REsp 1.692.023/MT,
Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe
e sua modulação (fls. 109-
29/05/2024)
117, 120-126, 148-152, 181-182).
Documento eletrônico VDA54729194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/03/2026 19:05:24
Código de Controle do Documento: 68351616-bd92-4cac-b0c9-4377192722d9

É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não carece de nenhum reparo.
Conforme estabelecido, a reclamação é
.
manifestamente incabível
Consoante disposto no
alínea , da Constituição Federal, c.c. o
art. 105, inciso I,
do Código de Processo Civil e o
do Regimento Interno do Superior , a
art. 988
art. 187
reclamação constitui-se em via de impugnação para preservação (i) da competência do
Superior Tribunal de Justiça, (ii) garantia da autoridade de suas decisões e (iii)
observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
No caso, o Tribunal de origem, no exercício de sua competência (CPC,
I,
negou seguimento ao recurso especial por aplicação da tese firmada no
art. 1.030,
b),
Tema n.
e de sua modulação (fls. 86-90). A reclamação foi manejada para
986/STJ
rediscutir a aderência e a extensão da modulação ao caso concreto e para obter, por via
oblíqua, o processamento do recurso especial, providências incompatíveis com a via
eleita.
A pretensão configura sucedâneo recursal e controle de conformidade de tese
repetitiva, o que é vedado na sistemática da reclamação. Na jurisprudência desta Primeira
Seção, é incabível utilizar a reclamação para aferir eventual contrariedade do acórdão
reclamado a julgados do STJ ou para controlar a correta subsunção a tema repetitivo,
devendo a inconformidade ser deduzida pelo recurso próprio (fls. 189-191).
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMACÃO.
APLICACÃO
DE
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA
NACIONAL
DE
UNIFORMIZAÇÃO.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E MANIFESTAÇÃO
DO MPF. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a
reclamação ajuizada com fundamento no
I, f, da Constituição Federal se
art. 105,
destina a garantir a autoridade das decisões proferidas por este Tribunal Superior,
tomadas em caso concreto, que tenham sido desrespeitadas pelas instâncias de
origem em processo que envolva as mesmas partes.
Documento eletrônico VDA54729194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/03/2026 19:05:24
Código de Controle do Documento: 68351616-bd92-4cac-b0c9-4377192722d9

2. É incabível reclamação proposta como sucedâneo recursal, ou com o
intuito de aferir eventual contrariedade do acórdão reclamado a julgados do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há a necessidade de requisição de informações e posterior vista ao
Ministério Público Federal (MPF) porque a reclamação teve seu seguimento negado
nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 34, inciso XVIII,
Justiça.
4. Não compete a este Tribunal Superior de Justiça o exame de preceitos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpar a
competência da Suprema Corte.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
47.880/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
sem grifo no original.)
18/2/2025,
21/2/2025;

PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE.
DECISÃO NA ORIGEM DE NEGATIVA DO SEGUIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. ACÓRDÃO NA
ORIGEM EM RECURSO INTERNO MANTENDO O ENTENDIMENTO.
UTILIZAÇÃO
DA
RECLAMAÇÃO
PARA
ARROSTAR
ALEGADA
INCIDÊNCIA IMPRÓPRIA DE TEMA DO STF. NÃO CABIMENTO. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A reclamação é instrumento processual de caráter específico e de
aplicação restrita, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da
Constituição Federal, destinando-se à preservação da competência do Superior
Tribunal de Justiça e à garantia da autoridade das suas decisões.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno,
mantendo a negativa de seguimento do recurso especial, em que se consignou a
, sobre a constatação da
consonância do entendimento do aresto vergastado
responsabilidade subjetiva pelo ato de improbidade administrativa, com tema
oriundo de precedente vinculante.
3. Incabível o manejo da via reclamatória para o controle de
conformidade da tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.030,
inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil).
4. Ausente violação à competência do Superior Tribunal de Justiça em
decorrência da aplicação do tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
(artigo 988, § 1.o, do Código de Processo Civil).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na Rcl n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
47.502/GO,
Moura, Primeira Seção, julgado em
DJe de
sem grifo no
17/9/2024,
23/9/2024;
original.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/03/2026 19:05:24
Código de Controle do Documento: 68351616-bd92-4cac-b0c9-4377192722d9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.363 / SP
Número Registro: 2025/0221835-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10268011520168260053
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : DIGITALSERVICES.UOL S.A.
RECLAMANTE : CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
RECLAMANTE : CIATECH CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
RECLAMANTE : EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
RECLAMANTE : UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS : EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
DIOGO DE ANDRADE FIGUEIREDO - SP222503
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIGITALSERVICES.UOL S.A.
AGRAVANTE : CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
AGRAVANTE : CIATECH CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
Documento eletrônico VDA55136984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 15:19:58
Código de Controle do Documento: 05942bbc-8c51-4898-b241-39a34cb903eb

AGRAVANTE : EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
AGRAVANTE : UNIVERSO ONLINE S/A
ADVOGADOS : EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
DIOGO DE ANDRADE FIGUEIREDO - SP222503
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/03/2026
17/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55136984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 15:19:58
Código de Controle do Documento: 05942bbc-8c51-4898-b241-39a34cb903eb